Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1009004-97.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LP FORMATURAS LTDA.
Recorrida: KATYANNI DA SILVA DE SOUZA.
Data do Julgamento: 28/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RECLAMADA - PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO ACOLHIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - MULTA CONTRATUAL - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.
2- No caso, restando demonstrado que a rescisão contratual ocorreu pela culpa exclusiva da reclamada, não há que se falar na aplicabilidade da multa estipulada no contrato, devendo ser mantida obrigação de fazer e a restituição do valor pago, a título de danos materiais.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009004-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATYANNI DA SILVA DE SOUZA - CPF: 053.762.401-50 (RECORRENTE), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RECLAMADA - PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO ACOLHIDO -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - MULTA CONTRATUAL - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A

recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.

2- No caso, restando demonstrado que a rescisão contratual ocorreu pela culpa exclusiva da reclamada, não há que se falar na aplicabilidade da multa estipulada no contrato, devendo ser mantida obrigação de fazer e a restituição do valor pago, a título de danos materiais.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020